Tribunal: CARF
Processo: 10805.722903/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.722903/2012-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.915 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
SALVADOR JOSÉ DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS EM LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS
DO CONTRIBUINTE.
Cabe ao contribuinte comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, as
despesas escrituradas em livro caixa que pretende deduzir. A mera
apresentação do livro caixa, desacompanhada de quaisquer documentos
comprobatórios, é insuficiente para afastar a glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Ronnie Soares Anderson - Presidente

Mário Hermes Soares Campos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), que julgou procedente a Notificação de
Lançamento no 2008/518389488095714 de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
relativa ao exercício 2008, ano-calendário 2007, face à apuração das seguintes infrações,
conforme fatos e enquadramento legal circunstanciados pela decisão contestada (fls. 61/63):
DEDUÇÃO INDEVIDA DE LIVRO-CAIXA
Glosa do valor de R$ 150.860,00, indevidamente deduzido a título de Livro Caixa, por
falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para usa dedução,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.722903/2012-85
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.915 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722903/2012-85

O contribuinte não comprovou as deduções do livro caixa. Glosa do valor total indicado
como dedução de livro caixa – R$ 150.860,00

Consoante Relatório do Acórdão 12-86.891 - 19a Turma da DRJ/RJO, trata-se de
Notificação de Lançamento, lavrada contra o contribuinte em decorrência da revisão da sua
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, exercício 2008,
ano calendário 2007, que implicou apuração de imposto suplementar, multa e juros legais.

Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento no 2008/518389488095714 o contribuinte não comprovou as deduções do livro
caixa, implicando em glosa do valor total indicado como dedução de livro caixa em sua
declaração.

O contribuinte impugnou a exigência em 30/08/3012 (fls. 02/40), limitando-se a
afirmar que “o valor refere-se a despesas de custeio indispensáveis à execução dos serviços
prestados, bem como à manutenção da fonte produtora dos rendimentos.” Também anexou a
sua impugnação cópia do Livro Caixa relativo ano-calendário de 2007, sem qualquer
comprovante das despesas lançadas.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro grau
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o
lançamento no julgamento de primeiro grau (fls. 61/63). O acórdão exarado teve a seguinte
ementa:
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. GLOSA.
A dedução de despesas escrituradas em livro caixa está limitada às receitas da atividade
autônoma, devidamente comprovadas, ex vi do art. 76 do Decreto no 3.000, de 1999.
Foi interposto recurso voluntário em 31/07/2015 (fls. 70/98), nos termos a seguir
reproduzidos:
I - OS FATOS
O recorrente é profissional liberal e sempre fez suas Declarações de Imposto de Renda
Pessoa Física de forma clara, objetiva e transparente como deve ser. No exercício de sua
profissão o recorrente presta serviços em sua maioria para Pessoas Jurídicas, e para
lançar estes rendimentos sempre usou a cédula própria indicada pela Receita Federal
"RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS", isto ocorre desde as
primeiras Declarações feitas pelo recorrente. O recorrente lançou todas as suas despesas
com o desempenho de suas funções na cédula "RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS E... na seção "DEDUÇÕES DO LIVRO CAIXA" a Receita
Federal, através de notificações e intimações (cópias em anexo), simplesmente ignorou
os fatos, e 'GLOSOU" pura e simplesmente os valores deduzidos lançados como
despesas no Livro Caixa apresentado a Receita Federal juntamente com a impugnação
do lançamento alegando valores superiores aos lançados como rendimentos, não
considerou os valores lançados na cédula própria "RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS".
II - O DIREITO
II.1 PRELIMINAR.
Não foram aceitas as impugnações impetradas pelo recorrente (cópias em anexo),
alegando-se que: "SOMENTE PODE DEDUZIR DESPESAS ESCRITURADAS, EM
LIVRO CAIXA, O CONTRIBUINTE QUE RECEBER RENDIMENTOS DO
TRABALHO NÃO ASSALARIADO, O TITULAR DE SERVIÇOS NOTARIAIS E
DE REGISTRO E LEILOEIRO." O recorrente embora tenha recebido rendimentos de
pessoas jurídicas, sempre foram de natureza de trabalho AUTÔNOMO DE
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.915 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722903/2012-85

NATUREZA NÃO SALARIAL, mas sim rendimentos do trabalho autônomo e sem
vínculo empregatício. Mas onde lançar estes rendimentos se foram emitidos informe de
rendimentos pelas pessoas jurídicas tomadoras dos serviços do recorrente se não
naquela informada no tópico anterior deste instrumentos.? Receita em outra negação a
impugnação alegou a falta de comprovantes. O recorrente apresentou juntamente com a
impugnação cópias do referido livro caixa, conforme cópias em anexo.
II.2 MÉRITO
A decisão não pode prosperar, porque o recorrente não foi FISCALIZADO, teve tão
somente de maneira arbitrária a "GLOSA" DE SUAS DEDUÇÕES, sem ao menos
tenha sido convocado para apresentar provas e ou retificar a Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física correspondente. O recorrente entende que apresentou os
documentos comprobatórios necessários a comprovação dos fatos, a Receita Federal na
sua ânsia de arrecadar, pura e simplesmente cobrou sem FISCALIZAR. O recorrente
acha injusto e foi levado a cometer erros na elaboração da sua Declaração, tendo
"glosado" integralmente suas despesas (em anexo documentos de n9 24 numerados
manualmente de 01 a 24)
III - CONCLUSÃO
A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer o recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim se
decidido cancelando-se o debito fiscal reclamado. (sic)

É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por meio de Aviso de
Recebimento (fl. 67), em 19/04/2017, tendo sido o recurso ora objeto de análise protocolizado
em 18/05/2017, considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
PRELIMINAR
O contribuinte alega em sede preliminar que não foram aceitas as impugnações
por ele impetradas e complementa tal afirmação, já na parte que classifica como mérito,
alegando não ter sido fiscalizado, tendo “tão somente de maneira arbitrária a "GLOSA" DE
SUAS DEDUÇÕES, sem que ao menos tenha sido convocado para apresentar provas e ou
retificar a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física correspondente.”
Entretanto, conforme consta dos autos, e nos termos da legislação de regência, foi
oportunizada ao recorrente a possibiildade de apresentar a Solicitação de Retificação de
Lançamento (SRL), logo após o recebimento da Notificação de Lançamento.
Verifica-se, ainda da leitura dos autos, que inicialmente foi emitida a Notificação
de Lançamento 2008/4217884089078, sendo que, ao receber tal notificação o contribuinte
exerceu seu direito de apresentação da SRL (documento de fl. 48), onde limitou-se a argumentar
que todas as suas despesas estariam escrituradas no livro caixa, sem exibição de quaisquer
documentos adicionais ou comprovantes de tais despesas.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.915 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722903/2012-85

A análise da Notificação de Lançamento 2008/421788408907810 pela
fiscalização, resultou em sua substituição integral pela Notificação de Lançamento no
2008/518389488095714, ora objeto do presente recurso.
Também na ocasião da apresentação da impugnação o contribuinte, mais uma vez,
limitou-se a anexar o seu livro caixa relativo ao ano-calendário de 2007 e argumentar que todas
as suas despesas estariam escrituradas em tal livro, e novamente sem exibição de quaisquer
documentos adicionais ou comprovantes das despesas escrituradas
Ciente da decisão exarada pela autoridade julgadora de primeira instância, o ora
recorrente apresenta seu recurso e, de novo, limita-se a ratificar que todas as suas despesas
estariam escrituradas no livro caixa, sem exibição de quaisquer documentos adicionais ou
comprovantes das despesas escrituradas.
Portanto, sem razão a alegação de que não tenha sido convocado para apresentar
provas, pois lhe foram oportunizadas vários momentos para apresentação dos documentos
comprobatórios das despesas escrituradas no livro caixa, única irregularidade apontada na
Notificação de Lançamento.
Quanto à possibilidade de retificação da declaração, há que se registrar que o
interessado poderia ter procedido à correção de sua declaração mas, desde que antes da
notificação de lançamento, uma vez que uma das principais consequências da notificação é
justamente a perda da espontaneidade, a teor do disposto no art. 9o do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, considerando que o crédito tributário já se encontra formalizado e constituído.
Também exclui a espontaneidade qualquer ato de ofício, praticado por servidor
competente da Administração Tributária, cientificando o sujeito passivo ou seu preposto de
início de procedimento fiscal.
Em resumo, uma vez cientificado da Notificação de Lançamento não é mais
possível a elaboração de DAA retificadora pelo notificado, como determinado pelo § 1o do art.
147 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966) c/c art. 832, do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), Regulamento do Imposto sobre a Renda
vigente à época da ocorrência dos fatos objeto do presente lançamento. Sendo a atividade
tributária plenamente vinculada não poderia a autoridade fiscal oportunizar ao contribuinte a
possibilidade de retificação de sua declaração, uma vez que já ultrapassada a fase em que poderia
ser retificada espontaneamente.

MÉRITO

Quanto à análise de mérito, o recorrente limita-se a afirmar que entende que
apresentou os documentos necessários à comprovação dos fatos, “tendo sido levado a cometer
erros na elaboração da sua Declaração, tendo "glosado" integralmente suas despesas.”
Complementa a sucinta peça de defesa informando que anexa documentos em número de 24
(numerados manualmente de 01 a 24), requerendo assim o cancelamento do débito fiscal.
Verificando os documentos a que se refere a peça recursal (numerados
manualmente de 01 a 24), temos que se tratam:
- documentos de numerações 01 a 05 (fls. 74/78) – cópia da Declaração de Ajuste
Anual do contribuinte relativa ao ano exercício de 2008, ano-calendário 2007;
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.915 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722903/2012-85

- documento de numeração 06 (fls. 79) – SRL no 2008/20000022087, já objeto de
análise conforme esclarecido alhures;
- documentos de numerações 07 a 08 (fls. 80/81) – Notificação de Lançamento no
2008/421788408907810;
- documento de numeração 09 (fl. 82) – Resultado da Solicitação de Retificação
de Lançamento;
- documentos de numerações 10 a 12 (fls. 83/88) - Notificação de Lançamento
2008/518389488095714;
- documento de numeração 13 (fl. 89) – Impugnação de Lançamento;
- documentos de numerações 14 e 15 (fls. 90/91) – extrato de páginas dos
Correios na internet;
- documentos de numerações 16 a 20 (fls. 92/98) – Intimação no 118/2017, da
DRF/Santo André, com envio do Acórdão da DRJ/RJO, relativo à impugnação apresentada,
demonstrativo de débitos e DARF para recolhimento.
Analisando a relação de documentos acima, únicos apresentados pelo contribuinte
juntamente com sua peça recursal, facilmente se verifica que o mesmo não se incumbiu de
apresentar um único efetivo comprovante das eventuais despesas incorridas durante o ano-
calendário de 2007.
Limita-se a ratificar que “entende que apresentou os documentos comprobatórios
necessários a comprovação dos fatos”, apesar não ter anexado um único documento relativo a
despesas registradas em seu livro caixa apresentado juntamente com a peça de impugnação junto
à DRJ/RJO.
Compete ao recorrente não somente alegar mas, necessária e suficientemente,
provar, todos os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do lançamento, o que se traduz,
no presente caso, na apresentação dos documentos que lastreariam os lançamentos do livro caixa
e eventuais comprovantes da efetiva realização das despesas.
O art. 6o da Lei 8.134/90 prevê que poderão ser deduzidos da receita decorrente
do exercício da respectiva atividade determinados gastos, entretanto, o § 2° desse mesmo art. 6o,
é categórico ao preceituar que o contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e das
despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em
seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
(...)
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.915 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722903/2012-85

§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
Nesse mesmo sentido, o art. 73 do RIR/99, ao preceituar que todas as deduções
ficam sujeitas à comprovação ou à justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Não havendo o contribuinte se desincumbido do seu ônus de comprovar os gastos
escriturados em livro caixa, inclusive quanto à necessidade e natureza dos mesmos, bem como
efetivar a devida correspondência entre as despesas e os serviços por ele prestados na qualidade
de profissional liberal, deve ser mantida a glosa contestada.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital